Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO ANDRADE DIAS – ME em face de decisão (ids no 77605718 e no 79420372 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de no 0006740-43.2016.8.07.0001, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido do corréu MÁRCIO ANDRADE DIAS de levantamento de 50% da quantia depositada em Juízo pela autora, uma vez que aquele valor não se mostra incontroverso, sendo, assim, prematuro o seu levantamento. À Serventia, para que expeça o mandado de imissão da autora DEOLINDA FONSECA MORENO na posse do imóvel “sub judice”, conforme determinado no terceiro parágrafo da decisão de id. 76571466. Sem prejuízo, aguarde-se o decurso do prazo para as partes apresentarem contrarrazões. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao egrégio TJDFT”. “Trata-se de embargos de declaração interpostos por MÁRCIO ANDRADE DIAS contra a decisão de id. 77605718, que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores e determinou a imissão da autora na posse do imóvel "sub judice". Para tanto alega, em síntese, que provimento jurisdicional vergastado padece de omissão, porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que a quantia cujo levantamento pretende o embargante seria incontroversa. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 79283669. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão objurgada se encontram fundamentadas, não padecendo, assim, de omissão. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 79283669 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil”. A parte agravante aduz, em linhas gerais, que faz jus ao levantamento do valor incontroverso depositado nos autos de origem. Alega que está na iminência de vir a ser despejada por força da ordem de imissão na posse concedida em favor da parte agravada pelo juízo sentenciante. Relata que é portadora de doença grave, está desempregada e não possui renda. Afirma que o valor devido atualizado é de, segundo os seus cálculos, R$146.058,16. Para tanto, alega que o menor valor indenizatório fixado pela parte agravada em sua apelação corresponde a R$192.654.20, de modo que, em sendo atualizado para R$292.116,33 de acordo com seus cálculos, tem direito à metade desse valor, já que, ao que tudo indica, a outra parte seria da ré Tânia. Tece arrazoado acerca dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal consistente no levantamento da quantia incontroversa, postergando-se o cumprimento da medida de imissão de posse até a confecção do alvará de levantamento respectivo. Ao final, pretende a concessão da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma do decisum hostilizado. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (id no 22285622 ), sendo determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobreveio o petitório de id no 22301764, em que a parte agravante aduz que atendeu à referida determinação. É o relato do necessário. Decido. Uma vez comprovado o pagamento do preparo recursal, tenho por satisfeito o comando judicial retro, motivo pelo qual passo a análise do pleito liminar vindicado. Acerca da temática, pontuo que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. De início, devo registrar que não há como se admitir inaudita altera pars que o valor atualizado supostamente devido em favor da parte agravante é de R$146.058,16, diferentemente do sustentado em seu recurso (id no 22175947 – fl. 13). Isso porque referida quantia é proveniente de demonstrativo confeccionado unilateralmente pela parte agravante, cuidando-se, pois, de quantum e de forma de cálculo não submetidos ao contraditório, de modo que é bastante temerário reputá-lo como escorreito, mormente em se tratando de relevante monta, como no caso em apreço. Sem contar que o levantamento de numerário a ser deferido liminarmente e sem sentença transitada em julgado é, por sua própria natureza, capaz de gerar perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, o que encontra óbice no que preconiza o §3o do artigo 300 do Diploma de Ritos[1], independentemente dos percalços que acometem a parte agravante. Outrossim, verifico, ao compulsar o caderno eletrônico, que o processo originário encontra-se com sentença proferida (id no 74182693 dos autos de origem) que, entre outros, deferiu a antecipação de tutela para que a parte ora agravada fosse imitida na posse do imóvel arrematado. Acrescento que contra referido decisum foi interposta apelação (id no 76397268 dos autos de origem) pela parte ora agravada ainda não julgada nem, muito menos, recebida no Juízo ad quem. Por oportuno, colaciono parte dos pedidos formulados no apelo manejado pela parte ora agravada: “(...) 368. Requer, no mérito, a reforma da sentença, para que: (i) Sejam considerados improcedentes os pedidos indenizatórios e de reconhecimento do suposto direito de retenção, tendo em vista que os Apelados realizaram as acessões após a operação da cláusula resolutiva expressa contida na Escritura Pública de Cessão de Uso pactuada junto à TERRACAP, de modo que seja reconhecida que a ocupação do bem se deu em caráter de detenção; ou, subsidiariamente, em sendo entendido que houve a configuração de posse sobre o bem, seja reconhecida a inexistência de boa-fé dos apelados na ocupação de bem público após a rescisão do instrumento que lhes conferia tal direito, afastando-se a aplicação dos arts. 1.201 e 1.219 do Código Civil; (ii) Subsidiariamente em relação ao pedido “(i)”, em sendo reconhecido o direito à indenização pelas acessões realizadas, seja reformada a sentença para que: (ii.1) Seja determinado o desentranhamento da impugnação: (i) de ID no 41086628 do processo n.° 0006740-43.2016.8.07.0001 e do parecer do engenheiro estranho aos autos (ID no 41088157 dos mesmos autos), que, porquanto intempestivos, não devem servir para infirmar o julgamento; e (ii) o desentranhamento e a desconsideração do novo laudo pericial (ID no 57993310 do processo n.° 0006740-43.2016.8.07.0001), porquanto formulado apenas com base na impugnação e no laudo intempestivos e que, uma vez desentranhados, o novo laudo restará prejudicado pela perda do objeto; (ii.2) Seja homologado o primeiro laudo elaborado pelo Perito (ID Num. 44518575 do processo n.° 0006740-43.2016.8.07.0001), de modo que seja fixado como valor indenizatório devido R$ 192.654,20 (cento e noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos); (ii.3) Subsidiariamente, caso não seja acatada a reforma da sentença para a adoção dos parâmetros utilizados no primeiro laudo, requer-se a exclusão dos valores considerados como apurados indevidamente pelo expert quando da produção do segundo laudo, de maneira considerar como devido o valor final de indenização no montante de R$ 178.614,98 (cento e setenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos); (grifo nosso) A par disso, constato, em uma análise perfunctória, que o menor valor arbitrado pela parte agravada a título de indenização não é o apontado pela parte agravante (id no 22175947 – fl. 13), e sim o indicado no (ii.3) dos pedidos recursais, correspondendo a R$ 178.614,98, e não a R$ 192.654,20, o que retira a verossimilhança nas alegações da parte agravante. Como se não bastasse, vislumbro que a parte agravada almeja, em sua via recursal, que sejam totalmente afastados os pedidos indenizatórios deferidos em prol da parte agravante, consoante o pedido principal (i). Observo, ainda, que apenas a título de pedidos subsidiários é que a parte agravada consignou, em sua apelação, que seriam devidos R$192.654,20 (ii.2) e R$ R$ 178.614,98 (ii.3), nessa ordem, como indenização. Sobre o assunto, registro que o Diploma de Ritos[2] estabelece a inteligência de que o acolhimento do pedido principal inviabiliza o deferimento do pleito subsidiário, ou seja, não há como se deferir nem, ao menos, é preciso analisar o pedido subsidiário postulado, caso o principal for acolhido. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “(...) 8. Restando atendido integralmente o pedido principal, torna-se desnecessária a análise do pedido subsidiário, não havendo se falar em sucumbência mínima da parte ré. 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1102877, 07242396220178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, na eventual hipótese de o pedido principal do agravado formulado em seu apelo ser acolhido, inexistirá indenização a ser paga em prol do agravante, de modo que, em princípio, não há valores incontroversos depositados em favor deste nos autos originários, razão pela qual, seja por qualquer norte que se analise a questão, o levantamento da quantia pretendida pela parte agravante mostra-se bastante prematuro e, portanto, é indevido. Nessa mesma linha, manifestou-se o juízo a quo (id no 77605718 dos autos de origem): “INDEFIRO o pedido do corréu MÁRCIO ANDRADE DIAS de levantamento de 50% da quantia depositada em Juízo pela autora, uma vez que aquele valor não se mostra incontroverso, sendo, assim, prematuro o seu levantamento”. (grifo nosso) Saliento, por fim, que a insurgência da parte agravante quanto à ordem de imissão na posse determinada na sentença, ainda que seja apenas para postergá-la, deve ser objeto de impugnação por meio dos instrumentos processuais cabíveis, não sendo, contudo, o presente agravo a via eleita adequada para tanto. Destarte, vislumbro que, em sede de cognição rasa, restou insuficientemente evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para conceder a liminar requerida, de modo que a mantença do decisum hostilizado é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [2] CPC. Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.